Tribunal: TJMT
Processo: 0002008-29.2018.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002008-29.2018.8.11.0036

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[POSSE, REIVINDICAÇÃO]

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

REDATOR DESIGNADO: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUAREZ PAULO FERRAZZA - CPF: 311.538.440-87 (APELANTE), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), CHARLES DANILO LOPES LEITE - CPF: 631.667.711-15 (ADVOGADO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), ROSEMEIRE DE REZENDE FERRAZZA - CPF: 073.502.298-44 (APELANTE), EGOMAR JOSE FERRAZZA - CPF: 175.307.760-53 (APELANTE), NEIVA SCOPEL FERRAZZA - CPF: 407.919.630-04 (APELANTE), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (APELADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ZITA GAFFURI CREMA - CPF: 413.350.749-53 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO FERRAZZA - CPF: 311.538.440-87 (APELADO), ROSEMEIRE DE REZENDE FERRAZZA - CPF: 073.502.298-44 (APELADO), EGOMAR JOSE FERRAZZA - CPF: 175.307.760-53 (APELADO), NEIVA SCOPEL FERRAZZA - CPF: 407.919.630-04 (APELADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DE JUAREZ PAULO FERRAZA E OUTROS DESPROVIDO E RECURSO DE ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), QUE FOI ACOMPANHADO PELOS 2º, 3º E 4º VOGAIS (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, RESPECTIVMENTE), VENCIDO O RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA PARA FINS DE AÇÃO REINVINDICATÓRIA. INOCORRÊNCIA. POSSE JUSTA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NTERPOSTO POR ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JUAREZ PAULO FERRAZA E OUTROS DESPROVIDO.

1. No caso de ação reivindicatória, que possui natureza petitória, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, ou, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia.

2. Da análise dos documentos acostados verifico que a posse dos apelados é justa, uma vez que restou comprovada a existência de causa jurídica a justificá-la.

3. Extrai-se dos autos a posse dos apelados decorre de compromisso de compra e venda de imóvel rural. Ademais também foi reconhecido no acórdão do recurso de apelação 152065/2017, com trânsito em julgado, que a posse dos apelados é oriunda de contrato, o qual não possui vício, resta evidente que se trata de posse justa para fins reivindicatórios.

4. O valor dos honorários advocatícios foi fixado abaixo dos princípios da razoabilidade, e, ainda que ponderados, não condizem com o senso de remuneração de honorários advocatícios, motivo pelo qual devem ser majorados.

5. Recurso interposto por Juarez Paulo
Ferraza
e outros desprovido.

6. Recurso interposto por Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira

Junior provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara.

Na origem, AÇÃO REIVINDICATÓRIA promovida por JUAREZ, sua esposa ROSIMEIRE DE REZENDE FERRAZZA e EGOMAR JOSE FERRAZZA sua esposa NEIVA SCOPEL FERRAZZA em face de MÁRIO CESAR CREMA e sua esposa ZITA GAFFURI CREMA, todos identificados nos presentes autos. Sustentaram que em 14/05/2010, adquiriram de MARIA DE SOUZA VILELA e seu esposo JOSÉ CARLOS DE SOUZA, uma área de terras com 600 hectares, com descrição, limites e confrontações constantes das matrículas de números 8.489, 8.490, 8.552 e anteriormente eram matriculados sob números 652, 653 e 654 do CRI da Comarca de Guiratinga. Que a aquisição das propriedades se deu através de Escrituras Públicas de Compra e Venda outorgadas pelos antigos proprietários, regularmente averbadas nas matrículas já mencionadas. Almejaram, conforme exposto na parte final do petitório inaugural pedido meritório de procedência da ação, condenação dos requeridos nos custos do processo, sugerindo 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a causa – Valor de R$ 248.500,00 em data de 23/07/2018 (ID-151975826).

A ação foi julgada IMPROCEDENTE. Por consequência, os autores/apelantes foram condenados nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Posteriormente, os vencedores/réus interpuseram embargos de declaração para que os honorários fossem arbitrados em percentual. Embargos de declaração, por ausência dos requisitos legais, registrando o magistrado rediscussão da causa, foram rejeitados. (ID-151985851).

Em grau recursal, sustentaram os autores/apelantes desacerto do magistrado na análise pertinente as provas vez que devidamente comprovada a legitimidade de domínio que ancora o seu pedido madrugador e que não foi demonstrada a injustiça em relação à posse exercida pelos réus/apelados. Sustentam que os réus/apelados sustentaram a existência de domínio sobre a área. Contudo não apresentaram qualquer título para comprovação de suas alegações.

Contrarrazões apresentadas, pugnando os réus/recorridos pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O patrono da parte requerida Dr. Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior apresentou recurso de apelação, ao fundamento de que a verba honorária fixada em sentença de primeiro grau, no importe de R$ 2.000,00, afronta ao disposto no § 2º do art. 85 do
CPC
, postulando pela fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais entre o patamar mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado (ID 151975855).

Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento do recurso, pela falta de preparo recursal e, no mérito, pelo desprovimento (ID 151975862).

Quando o bastante. Peço dia para julgamento, providências necessárias, intimem-se e cumpram-se.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8125:

Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor presidente, Des. Sebastião de Moraes Filho, aqui em cumprimento aos demais desembargadores e desembargadoras presentes, serventuários da justiça, colegas advogados e demais presentes.

Trata-se de recurso de apelação de Juarez Paulo
Ferrazza
e
Egomar
José
Ferrazza
que ingressaram com ação reivindicatória da posse de três imóveis rurais, matriculados sob os números 8.489, 8.490 e 8.552, ambos somando 600 hectares, registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga Mato Grosso.

Em idos de 14 de maio de 2010 adquiriram esses imóveis rurais da pessoa de Maria Souza Vilela e seu esposo José Carlos de Souza através de escritura pública de compra e venda, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, realizando também a vistoria
in loco
, com a confecção de memorial descritivo e outros documentos técnicos por profissional da área de engenharia e agrimensura.

Todavia após essa aquisição regular, registrada em cartório por instrumento público, é sobreveio a informação da posse injusta por parte do apelado senhor Mário César Crema e Zita
Gaffuri
Crema. A alegação dos mesmos, é que eles adquiriram através de contratos particulares de cessão de direitos do espólio de João Basílio Vilela, relativo aos mesmos imóveis rurais.

Na verdade, excelências, o juiz de Primeira Instância reconheceu na sentença, para ser mais breve, é a melhor propriedade por parte dos apelantes, todavia, citou que, em razão de reconhecer que a posse seria supostamente justa do apelado Mário Crema, julgou improcedente essa ação reivindicatória.

Então, um ponto nodal da questão, é que primeiro, com relação aos apelantes, eles não tiveram qualquer conhecimento de tratativa ou negociação com espólio do anterior proprietário desses imóveis.

Na época, segundo cita a parte adversa, existia um espólio, ele supostamente adquiriu via cessão de contrato particular de Humberto, que passou para outro terceiro e fizeram a cessão particular desse direito hereditário para o Senhor Mário Crema, e nenhum desses títulos gozam de credibilidade, de eficácia jurídica, uma vez que, primeiro, se tratando de espólio deveria existir um instrumento público,
segundo, inventariar
os imóveis que ainda era do espólio.

A senhora Maria de Fátima, se que foi representada, inclusive pelo seu próprio Mário Crema numa dessas cessões, está nos autos que foi advogado dela pelo visto, não inventariou o imóvel, fez uma tratativa com uma herdeira, mas por instrumento particular, não registrou nada na matrícula, e não tem comprovante de pagamento desses valores, não tem um recebido desses imóveis.

Para vocês terem uma ideia, tem parcela de R$500,00 (quinhentos reais) de um imóvel de 600 hectares no estado de Mato Grosso, mas, sobretudo os meus clientes, os apelantes, adquiriram o imóvel de total boa-fé, pagaram, registraram, fizeram as medições devidas.

Por outro lado, nos deparamos com um equívoco do juízo, porque com relação aos apelantes a posse reivindicada advém do domínio, que é incontroverso, tanto na sentença, quanto dos autos.

Então, não tem razão de aplicar-se a questão da posse justa, porque ela passou a ser injusta em relação aos reivindicantes/apelantes.

Então, o ponto nodal da controvérsia é esse, nós temos de um lado o domínio, a escritura pública de compra e venda paga, com quitação registrada no Cartório de Registro de Imóveis, desde 2010, versus contratos e cessões de direito hereditários particulares, sem inventariar a época do espólio, que era o anterior proprietário, como eu disse, o senhor Basílio Vilela.

E agora os meus clientes querem a posse oriunda, obviamente, do domínio, que é o objeto da reivindicatória.

E tem outro detalhe importante, esse contrato particular e essa cessão assinada por procuração, sequer existi anuência do cônjuge da senhora Maria Vilela, que é o Senhor José Carlos de Souza, pois ambos eram casados com comunhão universal de bens, que também era de conhecimento do advogado, e agora a parte apelada, senhor Mário Crema, isso está nos autos bem explícito.

Em síntese, excelência, é isso que eu gostaria de expor, reiterando o provimento do apelo, para conceder à posse a quem tem o melhor domínio, que é o senhor Juarez e o senhor
Egomar
, que são apelantes.

Por todas essas nulidades do instrumento particular, mas, sobretudo, porque eles têm o melhor domínio e tem o direito de reivindicar a posse a quem quer que esteja naquela localidade.

É isso que eu queria sustentar.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/MT 21051-B:

Boa tarde, excelências, meus cumprimentos Desembargador Sebastião de Moraes, Desembargadora
Marilsen
Andrade. Desembargador Sebastião Farias.

Excelências, o nosso pedido é pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo senhor Juarez, até ressaltando que essa é uma ação que já tramitou, uma ação repetida.

Nosso pedido que embasa o desprovimento do recurso, é baseado em três fatos:

Primeiro, a posse justa dos apelados Mário César e Zita Crema, os direitos aquisitivos de propriedade também dos apelados Mário César e Zita crema, por fim, a existência de um contrato simulado do Senhor Juarez, o que inviabiliza o seu direito de reconhecimento de domínio.

Excelências, quanto a posse, é importante aqui destacar, que o senhor Mario César passou a exercer essa posse antes do ano 2000, entre os anos de 1999 e 2000. Ali ele exerceu atividade pecuária, fez investimentos, mecanizou a terra e construiu benfeitorias.

O senhor Juarez de Paula apareceu com esse contrato simulado de Compra e Venda no ano de 2010, se os senhores verificarem o período da posse pacífica, posse justa, já houve a prescrição dos direitos aquisitivos do Senhor Juarez, 10 anos depois a essa posse consolidada, essa posse conhecida pelos vizinhos, essa posse conhecida por toda a região do Tesouro, a região do
Batovi
.

Inclusive, Desembargador Sebastião, essa posse justa foi reconhecida em ações judiciais; uma ação de interdito proibitório proposta pelo senhor Mário César Crema no ano de 2009, e uma ação de imissão na posse ajuizada no ano de 2010 pelos então apelantes, Senhor Juarez
Ferrazza
e família.

Inclusive, algumas considerações eu vou precisar fazer a respeito dessa ação de imissão na posse.

Apesar de Doutor Mario César Crema ter a posse desde o ano 2000, talvez, até um pouco antes, ele também tem direito aquisitivo do domínio do imóvel, e como eu explico esses dias aquisitivo? Conforme o colega anteriormente falou, foram feitos acordos judiciais em dois processos, um processo vinculado ao espólio do Senhor João Vilela e um segundo processo com a própria Maria de Souza Vilela.

Foram feitos acordos judiciais,
houve
todos os pagamentos, inclusive, excelências, foi tudo homologado em juízo, mediante um crivo, uma análise. Até me surpreende o colega dizer que os documentos não possuem credibilidade, porque quando ele diz isso, ele coloca incredibilidade no próprio Poder Judiciário, porque houve um juízo, houve partes, houve contraditório para analisar um documento, porque foi todo pago, inclusive esse documento de aquisição de domínio foi em 2003, o senhor Juarez
Ferrazza
adquiriu o imóvel, supostamente, através de um contrato simulado, que eu vou explicar melhor, já em 2010.

Além dele não ter o domínio, excelências, dele não ter direito a aquisição do domínio, porque essa terra já havia sido vendida, também é importante considerar a prescrição do seu direito aquisitivo de domínio, inclusive matéria de ordem pública.

Continuando, excelências, eu preciso ressaltar essa ação de imissão na posse movida em 2010 pelos apelantes Juarez Ferraz e família. Essa ação foi proposta, inclusive com o mesmo pedido.

Desembargador Sebastião, as partes são as mesmas, o pedido, o objeto é o mesmo, a única coisa que muda, nessa ação de 2010 para ação de hoje, é que eles mudaram a nomenclatura dessa ação, de ação de emissão na posse, para uma ação reivindicatória, mas o resto é o mesmo, os fatos são os mesmos.

Por que eu estou questionando muito essa ação de imissão na posse? Porque ela foi objeto de um recurso de apelação de número 152065/2017, inclusive o senhor foi o relator, Desembargador Sebastião acompanhado da doutora Clarice, e também da doutora Nilza, eu peço vênia para citar a parte do seu voto, porque ali o senhor se debruçou sobre os autos e já constatou que o senhor Juarez já não tinha mais o direito ao domínio, então eu abro aspas e vou citar o trecho do voto do Senhor:

“...em que pese o esforço dos apelantes em afirmar a existência de um negócio jurídico com a
Sr.ª
Maria de Souza Vilela e José Carlos de Souza, consubstanciado em uma "Escritura Pública de Compra e Venda", capaz de conferir-lhes direito à posse sobre o imóvel, a prova dos autos não é contundente a este respeito.

Pelo contrato de compra e venda de fls. 188/195, observo que o Sr. Umberto João
Gueno
adquiriu de Maria de Souza Vilela o imóvel objeto da controvérsia na data de 05/12/2002, tendo sido repassado aos apelados, por meio de Sessão de Direito de Compra e Venda no dia 10/01/2003.

Nessa perspectiva, verifica-se que a ação de imissão de posse intentada pelos apelantes tem como fundamento título emitido posteriormente a compra do imóvel pelos apelados, restando comprovado que quando da confecção da escritura pública de compra e venda realizado entre os apelantes e a
Sr.ª
Maria de Souza Vilela, o imóvel já não mais pertencia a ela. E, não sendo ela titular do domínio, não poderia, certamente, transferir propriedade aos autores, ora apelantes, seus sucessores.

Em tal contexto, não sendo a
Sr.ª
Maria de Souza Vilela titular do domínio da área, não possui os autores qualquer título capaz de amparar o pleito de imissão na posse.

A demanda, no caso, é dominial, mas o autor não ostenta título de domínio sobre a área pretendida, o que, por si só, já determinaria a improcedência da demanda.

(...)

Aliás, os apelantes tinham pleno conhecimento do
litígio
existente nos autos da ação de Interdito Proibitório (927-60.2009.811.0036 - Código: 14863), conforme reconhecido na petição inicial.

(...)

...
as circunstâncias
dos autos revelam que o autor não comprovou a existência de título de domínio e da posse injusta do réu, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença recorrida.”

Desembargador Sebastião, esse voto proferido pelo senhor atendeu todos os requisitos da lide aquela época, e como dito, não houve fato novo, apenas uma modificação de nomenclatura dessa ação

Continuando Excelências, ação reivindicatória tem como objetivo de quem tem o domínio reaver a posse injusta de quem a detém injustamente, se anteriormente foi dito que eles não detêm o domínio, não deve prosperar um julgamento diverso, sendo que os fatos hoje são os mesmos.

Agora contrapondo o que meu colega anteriormente falou, disse que foi houve uma aquisição de boa-fé.

Excelências, esse contrato, foi um contrato simulado, não houve aquisição de boa-fé. Por que não houve aquisição de boa-fé? O senhor Juarez esteve ao local, na verdade, ele nem sabe o local da fazenda, a Escritura Pública dele apresenta a margem diversa do rio que faz confrontação com a fazenda. Então ele nem sabe o local que foi, mas quando ele esteve no local, lá no ano de 2009, ele percorreu a vizinhança local conhecida como Tesouro,
Batovi
e, diversas pessoas disseram a ele, que não poderia mais estar adquirindo, porque a Maria Vilela já não era mais proprietária há muito tempo, é uma região pequena, todo mundo conhece todo mundo, mesmo assim ele intentou essa compra e venda em contrato simulado.

Por que contrato simulado? Foi adquirido por um valor irrisório, se considerar o valor das fazendas naquela localidade. Foi um valor que não corresponde ao preço mercadológico, o que já gera uma suspeita.

Uma outra situação, Excelência, é que entendemos pela simulação do negócio jurídico, porque os apelantes dispensaram as certidões de feitos ajuizados.

Quem atua, quem trabalha com advocacia, a produção rural, sabe que tais certidões são de suma importância. Tantas as certidões da pessoa, quando certidões do imóvel.

Poderia existir uma ação de interdito proibitório, como existia; poderia existir uma ação de inventário, como investir, assim como, ações de divórcio, entre outras coisas, que interfere na compra e venda.

Quando os apelantes abriram mão, eles já estavam na intenção de justificar um terceiro de boa-fé, mas não é o caso, por todos esses fatos: o valor menor que o mercado, tiveram informações pessoalmente de que a Maria Vilela não era mais proprietária e essa dispensa sem justificativa de certidões de tamanha importância.

Para concluir meu pleito, Desembargadores Sebastião e Desa.
Marilsen
, o nosso objetivo é provar a posse justa, a prescrição dos direitos aquisitivos dos apelantes, isto é, no momento que fizeram a compra e venda já havia, inclusive, direito à usucapião. Provar e apresentar documentos de que o senhor Mário César Crema é o titular do domínio desde o ano de 2003 e, também, confirmar que a documentação, essa negociação realizada pelos apelantes com a Maria de Souza Vilela, tem claramente simulação de negócio jurídico, com vários vícios de consentimento.

Por isso, Desembargador Sebastião, como nós entendemos que não há fato novo da Ação de Imissão na posse, a qual Vossa Excelência senhor foi relator do Recurso de Apelação, não há motivos para que se mude a decisão.

Assim, peço aqui o desprovimento do apelo e aguardo o desprovimento por este Colegiado.

Obrigado.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes pares,

Antes de proferir o meu voto, a rigor dos argumentos trazidos pelo douto advogado na tribuna, digo que, anteriormente, julguei uma ação de cunho possessório, que
não possui relação
com a ação de cunho petitório, que é a ação reivindicatória.

Ressalto que, os limites daquela lide são totalmente diversos e a questão da prescrição aquisitiva foi trazida pelo advogado agora em tribuna, quando deveria ter submetido essa questão em 1º Grau de Jurisdição, poderia ter arguido até como defesa a usucapião, o que não foi feito.

O conceito de posse da reivindicatória é um, e o conceito de posse da possessória é outro.

Passo a leitura do meu voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2º VOGAL):

Pela ordem, Excelência!

Precisamos votar essa questão prejudicial de mérito, ou seja, o momento da arguição da prescrição
aquisitiva.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora
Marilsen
,

Se votarmos essa questão, teremos que cumprir o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil.

QUESTÃO DE ORDEM (PRESCRIÇÃO AQUISITIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

A prescrição pode ser arguida a qualquer tempo, em qualquer fase do processo, inclusive, já suspendemos julgamentos nesta Câmara, quando o advogado compareceu em plenário, repiso, apenas em plenário, e arguiu a prescrição aquisitiva.

Há precedentes no sentido de suspender o julgamento, para conceder vista à parte contrária, e retomar o julgamento com o voto do relator, porque o plenário foi surpreendido com essa prejudicial de mérito.

Diante disso, peço vênia a Vossa Excelência, para seguir os precedentes, bem como a previsão do nosso Código de Processo Civil, de que a prescrição pode ser arguida em qualquer fase do processo, em qualquer momento, inclusive, de ofício pelo julgador.

Portanto, data máxima vênia, não podemos nos furtar de apreciar a questão prejudicial.

É como
voto.-

QUESTÃO DE ORDEM (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora,

Não há nada nos autos que registra a matéria.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Sigo o Código de Processo Civil, em que a prescrição pode ser arguida em qualquer fase do processo, é letra da
lei.-

QUESTÃO DE ORDEM (PRESCRIÇÃO AQUISITIVA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes pares,

Divirjo do voto da eminente 2ª Vogal, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, porque extrapolaríamos os limites da lide, que é a ação reivindicatória.

Não podemos ser tomados de surpresa com a alegação de prescrição aquisitiva da usucapião, que é matéria de mérito e que precisa de prova, inclusive, seria o caso de anular o processo para instruí-lo novamente em fase recursal.

Se a parte não alegou a usucapião em 1º grau de jurisdição e, de forma singela, alega a prescrição em juízo de 2ª instância, são situações totalmente diversas, data máxima vênia. Além disso, haveria supressão de instância.

Como que em grau recursal a parte adversa manifestará sobre uma questão de fato? Usucapião é matéria de fato, evidentemente, não retira o direito da parte de ingressar com ação de usucapião a qualquer momento.

Data máxima vênia, não podemos admitir que a parte não faça a arguição da prescrição aquisitiva no 1º Grau de Jurisdição, e o faça somente em 2º Grau.

Dessa forma, não vejo como acatar os argumentos suscitados em tribuna, não há motivos para converter o julgamento em diligência, porque a prova da usucapião é fato. Não posso fazer a instrução ou saneamento desse processo em grau recursal.

Em caso de usucapião, o magistrado deveria sanear o processo, deferir provas, entre outras providências. Como fazer isso em grau recursal?

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM (PRESCRIÇÃO AQUISITIVA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Não tenho uma posição formada acerca da questão, mas entendo que devemos seguir com o julgamento.

É como voto.

POR MAIORIA, REJEITADA A QUESTÃO DE ORDEM DE PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara.

De início afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de recolhimento de preparo, apresentada em contrarrazões pelos autores, ora apelantes.

Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo a isenção para o pagamento das despesas do processo, nas quais se
inclui
o preparo de recurso, devendo ser aplicado ao caso, a previsão do art. 101, §1º, do CPC.

Na hipótese, indeferido o pedido de isenção e constatada a irregularidade (ID 157519691), houve a intimação da parte recorrente para sanar o vício (ID 157758656), sendo comprovado o referido recolhimento (ID 157795653), conforme certidão emitida pelo DEJAUX - Departamento Judiciário Auxiliar (ID 157928678), de modo que não há que se falar em deserção.

Com estas singelas considerações, rejeito a preliminar.

Pois bem.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal e neste aspecto, o recurso comporta conhecimento. Por outro lado, a decisão do Tribunal está afeta aos limites recursais, dentro do que está consignado pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil, aspecto preliminar.

E, para se chegar
à
correção ou incorreção em relação ao posicionamento do magistrado sentenciante que, fazendo suas razões de fato e de direito concluiu pela improcedência da demanda, imprescindível verificar o posicionamento do magistrado de piso na sua conclusão meritória.

O magistrado de piso assim fundamentou:

‘No caso dos autos, a comprovação da titularidade do domínio do imóvel resta demonstrada pelas matrículas acostada nos autos, onde constam que os autores são os legítimos proprietários do imóvel rural denominado Lote Três Irmãos, com área de 600 ha, situado no Município de Tesouro/MT, matriculado sob o nº 8.489, 8.490 e 8.525, no C.R.I. da Comarca de Guiratinga-MT, devidamente individualizado naquele documento e descrito na exordial. In
casu
, embora a parte autora tenha comprovado a propriedade do bem e individualizado o imóvel rural em questão, incumbe-lhe, também, comprovar a posse injusta exercida pela parte demandada, o que não ocorreu nos
autos. Inclusive
, em exordial, a parte requerente apenas alegou ser injusta a posse dos requeridos sem apresentar qualquer documento para firmar sua
alegação. Em
contrapartida, a parte requerida obteve êxito em colacionar nos autos provas suficientes para demonstrar que
sua posse
é justa, conforme já registrado em sentença nos autos da ação de Interdito Proibitório nº 927-60.2009.811.0036(14863) e ação de Imissão na Posse nº 676-08.2010.811.0036 (15932), os quais restou comprovado que os requeridos não exercem de posse injusta, sendo tais decisões judiciais, ratificadas pela instancia judicial
superior. Ademais
, não pode ser considerada injusta a posse de quem a exerce há mais de uma década, por força de decisão judicial definitiva. Ademais, não houve transmudação da posse justa exercida pelo demandado em posse injusta, porque o que está em questão não é a relação possessória dos réus com os antigos proprietários, senão daqueles para com os autores’. (sic).

Entretanto, titubeou na fundamentação doutrinária ao acrescentar na sentença recorrida o posicionamento doutrinário do Código Civil Brasileiro Comentado, cuja coordenação da obra é de CEZAR PELUZO:

“Vale destacar que a expressão injustamente a possua, para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do Código Civil, anteriormente comentado, posse injusta, para efeito possessório, é marcada pelos vícios de origem na violência, clandestinidade e precariedade.
Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquele sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consegue a posse da coisa alheia.
Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios da violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o autor não tenha um título para sua posse. É por isso que não cabe a ação reivindicatória, entre outros, contra o locatário, o Comodatário, o credor pignoratício, o devedor-fiduciante, o usufrutuário, pois na vigência dos aludidos negócios ou direitos reais as posses diretas têm causas jurídicas que as justificam, ou seja, não são injustas nem para efeito possessório, nem para efeito petitório.” (Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n.º 10.406, de10.01.2002. 3 ed. Rev. E atual.
Barueir
, SP: Manole, 2009. P. 1.163)’.

Como é de entendimento doutrinário e jurisprudencial, a ação reivindicatória tem regras próprias e inconciliáveis, tem natureza petitória, não se confundindo meritoriamente com os interditos possessórios e, neste viés, não emplaca a fundamentação de que os réus/apelados saíram, vencedores em ação desta natureza (possessória), motivo pelo qual se apresenta de todo juridicamente irrelevante o exercício regular de posse pela parte adversa, conforme expressamente está consignado no artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro –
‘
O proprietário tem, a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha’
.

Silvio de Salvo Venosa ensina:

Ação reivindicatória é ação petitória por excelência. É direito elementar e fundamental do proprietário a
sequelas
; ir buscar a coisa onde se encontra e em poder de quem se encontra. Deflui
daí
a faculdade de o proprietário recuperar a coisa. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente. É ação real que compete ao titular do domínio para retomar a coisa do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido. (Direito Civil: direitos reais, 3ª ed., São Paulo, Atlas, 2003, p. 265). E mais: O direito do proprietário
às

sequelas
, de ir buscar a coisa onde se encontra e em poder de quem se encontra, listado no supracitado dispositivo, é exercido por meio da ação reivindicatória, a qual "compete ao proprietário que tem título de domínio devidamente registrado, mas não tem a posse material da coisa" (RIBEIRO, Bendito Silvério. Tratado de Usucapião, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 1487)’
.

Nessa mesma linha e da mesma obra citada na sentença;

‘A faculdade de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência alheia injusta sobre coisa sua. É o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos alheias, para que possa usar, fruir e dispor, desde que o possuidor ou detentor a conserve sem causa jurídica. É o efeito dos princípios do absolutismo e da
sequela
, que marcam os direitos reais. A ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus
possidendi
, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no
ius

possidendi
e não no
ius

possessionis
; ou, em termos diversos, não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito relação jurídica preexistente. [...] Vale destacar que a expressão 'injustamente a possua' para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do NCC, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade. Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita o possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer de vícios da violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua posse. É por isso que não cabe a ação reivindicatória, entre outros, contra o locatário, o comodatário, o credor pignoratício, o devedor-fiduciante, o usufrutuário, pois na vigência dos aludidos negócios ou direitos reais as posses diretas têm causas jurídicas que as justificam, ou seja, não são injustas nem para efeito possessório, nem para efeito petitório. (Francisco Eduardo Loureiro, Código Civil Comentado – Coordenação do Ministro Cezar
Peluzo
, 2007, p. 1.044)’.

Importante ressaltar que o conceito de posse injusta do art. 1.228 do Código Civil de 2002 não se confunde com aquele do art. 1.200 do mesmo Diploma. Reza o artigo 1.200 que "É justa a posse que não for
violenta
, clandestina ou precária", ou seja, é considerada posse injusta a que for
violenta
, clandestina ou precária. Este foi o aspecto meritório com o qual o magistrado de primeiro grau, ao seu talante e de acordo com o que entendeu, julgou improcedente a demanda.

Discordo de tal posicionamento. Isto porque, nas ações reivindicatórias, o conceito de posse injusta prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, e configura-se, tão somente, pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação. E, dispensando alongar, no caso em apreciação recursal, não reside qualquer demonstração de que os réus/apelados sejam proprietários daquela área por total ausência de domínio.

Quanto à posse injusta, assim entende a jurisprudência:

"O conceito de posse injusta, para efeito da ação reivindicatória, não é o mesmo que prevalece para os interditos proibitórios. No terreno das ações possessórias, qualquer posse merece proteção, desde que não violenta, clandestina ou precária,
No
âmbito da reivindicatória, ação dominial por excelência, fundada no art. 524 do CC, injusta é qualquer posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por
este, de
forma regular. (STF, RE 100.700, Relator Ministro SOARES MUÑOZ, RTJ 107/1.324)’.

Bem a propósito decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE INJUSTA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO. - A ação reivindicatória tem natureza petitória, motivo pelo qual irrelevante a comprovação de posse anterior pelo requerente, haja vista que se discute apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte adversa, conforme preceitua o art.1.228 do Código Civil de 2002. - Nas ações reivindicatórias, o requerente precisa demonstrar a titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, individualizá-la e comprovar o exercício da posse injusta do referido bem. - Se o requerente não se desincumbe do seu ônus probatório, conforme exige o inciso I, do art. 373, do CPC, de produzir prova robusta da alegada posse injusta exercida pelo requerido sobre o imóvel de sua propriedade, a manutenção do desfecho de improcedência da pretensão reivindicatória, é medida que se impõe. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.22.094801-2/001 - COMARCA DE FRANCISCO SÁ, Relatora Desembargadora SHIRLEY FENZI BERTÃO, fonte sítio do TJMG)’.

Importante registrar que o arbitramento de honorários, na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais) registra outro
equívoco
do magistrado ao aplicar a equidade. No caso, a questão deve ser vista por arbitramento de percentual, a rigor do que prescreve o §§ 2º e 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, conserto que é feito em grau recursal.

Nesta toada, a pretensão recursal deve ser provida por esta colenda Câmara neste meu entendimento, respeitando eventuais posicionamentos contrários.

Com estas considerações,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para julgar procedente a ação reivindicatória.
De
consequência, invertendo o ônus de sucumbência, arcarão os requeridos com o pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Agua
rdo o pedido de vista dos autos, entretanto, consta do voto de Vossa Excelência, palavras textuais, julgado em 2017, por esta Colenda Câmara, inclusive negritado:

“
Quanto à posse do autor, não tem como imputar como sendo clandestina, haja vista que não foi exercida às escondidas ou de forma oculta, ao contrário, seu exercício foi público, mormente pelo fato de ter sido arrendado, em parte, para terceiros, ou seja, a alegação de posse clandestina não corrobora com o conjunto probatório dos autos.

A posse justa do requerido vem demonstrada documentalmente através dos contratos anexados às fls. 18/20, 21/23 e 24, 25/28. Pelo conjunto probatório coligido nos fólios constato que a posse do requerido não foi obtida violentamente ou de forma precária.

A própria requerida confirma em sua contestação que sempre teve conhecimento de que a posse da área era exercida pelo Sr.
Alcido
Nilson, inclusive às fls. 18/20 consta a venda da área pelo Sr.
Alcido
Nilson e sua esposa para o comprador Marcio Leite de Oliveira, que por sua vez repassou a área para o requerente Mario César Crema (fls. 21/23 – e quitação às fls. 24).

Portanto,
uma vez reconhecida, com trânsito em julgado, que a posse dos apelados é oriunda de contrato, o qual não possui vício, porque Vossa Excelência na época analisou eventual possibilidade de falsidade, rechaçada, porquanto nada se comprovou acerca da suposta falsidade, ou qualquer fato que possa descaracterizar o contrato de aquisição, aguardarei o pedido de vista do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Não consigo visualizar a diferença desses termos, que praticamente são os mesmos, ou seja, a natureza da posse questionada nesta reivindicatória.

Para sucesso da ação reivindicatória a posse tem que ser injusta da parte contrária
. É isso que não consigo visualizar lendo o voto de Vossa Excelência proferido em 2017, julgado por unanimidade por esta Câmara.

Aguardarei
o pedido de vista, talvez o Desembargador Sebastião Barbosa Farias
clareie
todas essas terminologias de posse justa e
injusta.
-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora
Marilsen
,

Data máxima vênia, julguei uma ação possessória, cujo conceito de posse em meu voto está claro como a luz solar. Na ação reivindicatória conceito de posse injusta é aquele que vai contra o direito de propriedade, são duas situações equidistantes juridicamente.

Aquela posse justa que julguei foi para efeitos de ação possessória, não para efeito de ação petitória, onde não se discute sequer a boa-fé da parte de estar na área. O que deve ser levado em consideração na ação reivindicatória é que a parte possui um título, é proprietário do imóvel, segundo prescrito no Código Processo Civil, e reivindica essa ação de quem possui apenas a posse, isto é, posse injusta jurídica, não tem título.

Data máxima vênia, até hoje, nunca presenciei a improcedência de uma ação reivindicatória, de uma pessoa que possui um título contra o cidadão que tem apenas a posse, apesar da posse ser justa, mas, diga-se, justa para possessória, injusta para reivindicatória.

Adiado o julgamento.

EM 29 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DEU PROVIMENTO E A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEM ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (COMPLEMENTAR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes pares.

Na sessão pretérita, conheci e provi o recurso e, neste viés, juguei procedente a ação reivindicatória.

Nesta oportunidade, em face de novos memoriais apresentados, antes de colher o voto do eminente Desembargador VISTOR, na forma do prescrito pelo RITJMT quero complementar o meu voto.

Pois bem.

Certo é que, anteriormente, na minha relatoria, foi julgada procedente uma ação possessória envolvendo as partes no que tange ao imóvel em questão, residindo a posse factual em favor do apelado.

Entretanto, agora se depara com uma ação reivindicatória, isso é a parte que tem o domínio contra a posse que tem tão somente a posse. O que deve ser visto é a posse legal, a posse jurídica, o direito real imobiliário que detém o proprietário do bem.

Por outro lado, o conceito de posse justa na ação reivindicatória não é a mesma quando exercido em sede de ação possessória. Tanto é verdade que ambas não podem caminhar concomitantemente.

Neste viés, tem respaldo no artigo 1.228 do CC onde, de forma clara, estabelece o direito do proprietário de reaver a coisa contra aquele que injustamente está na posse de um bem imóvel.

Até residiria uma situação insólita manter a sentença. Isto porque, a propriedade, a rigor do artigo 1.245 do CC continuaria sendo do apelante e, mesmo assim, não pode reavê-la de quem não tem título e sim mera posse juridicamente ilegal por ofender, justamente, o direito de propriedade constitucionalmente reconhecido, a rigor do que estabelece o inciso XXII, do artigo 5º da Constituição Federal – é garantido o direito de propriedade.

Deve ser visto, derradeiramente, que estando registrada a propriedade do bem imóvel ao seu legítimo dono, trata-se de direito real imobiliário oponível ‘erga omnes’ e, neste aspecto, manter a sentença, data máxima vênia, seria dar maior valor jurídica a um aspecto factual (posse) em face de um direito real, situação que, a meu sentir, respeitando posicionamentos contrários, não se apresenta possível.

Desta forma, adicionando estes argumentos ao meu voto anterior, nada registra para modificar aquela decisão e, neste viés, conheço do recurso e lhe dou provimento para julgar procedente a ação reivindicatória, mantendo, no mais, tudo o que restou positivado no meu voto anterior.

É como posiciono em complementação.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL – CONVOCADO):

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Juarez Paulo
Ferraza
, Rosemeire de Rezende
Ferrazza
,
Egomar
José
Ferraza
e Neiva Scopel
Ferraza

(Id. 151975832, pág. 80) e Recurso de Apelação Civil interposto por
Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior
(Id. 151975855) em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT na ação reivindicatória nº 0002008-29.2018.8.11.0036, movida em desfavor de
Mário Cézar Crema e Zita
Gaffuri
Crema,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformados com a sentença os primeiros recorrentes pugnam pela sua reforma, argumentando em síntese que restou comprovada a posse injusta dos réus, ora apelados.

Ao final requerem o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Mario Cesar Crema e Zita
Gaffuri
Crema apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 151975854).

O segundo apelante, Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior, requer a reforma da sentença tão somente para majorar o valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento, (Id. 151975862).

É o relatório
.

O E. Des. Sebastião de Moraes Filho, relator destes autos, proveu o recurso dos primeiros apelantes para julgar procedente a ação reivindicatória.

Pois bem.

Os autores, ora apelantes, ajuizaram ação reivindicatória em desfavor de Mário César Crema e Zita
Gaffuri
Crema aduzindo em síntese que na data de 14 de maio de 2010 adquiriram o imóvel constituído pelas matrículas n° 8.489, 8.490 e 8.552 (antigas nº 652, 653 e 654), registradas no Cartório de Registro de Imóveis da comarca, uma vez que pactuaram escritura pública de compra e venda com a Sra. Maria de Souza Vilela e seu esposo José Carlos de Souza. Todavia, alegam que, apesar de possuírem o pleno domínio do imóvel, mediante o título de propriedade, não conseguem exercer a posse do bem, visto o
apropriamento
irregular do imóvel pelos requeridos.

Após a devida instrução sobreveio a sentença de improcedência.

O magistrado de origem julgou improcedente a ação, por entender que a posse dos apelados não é injusta para fins de ação reivindicatória. Confira-se:

“[...] Em contrapartida, a parte requerida obteve êxito em colacionar nos autos provas suficientes para demonstrar que sua posse é justa, conforme já registrado em sentença nos autos da ação de Interdito Proibitório nº 927-60.2009.811.0036 (14863) e ação de Imissão na Posse nº 676-08.2010.811.0036 (15932), os quais restou comprovado que os requeridos não exercem de posse injusta, sendo tais decisões judiciais, ratificadas pela instancia judicial superior.

Ademais, não pode ser considerada injusta a posse de quem a exerce há mais de uma década, por força de decisão judicial definitiva. Ademais, não houve transmudação da posse justa exercida pelo demandado em posse injusta, porque o que está em questão não é a relação possessória dos réus com os antigos proprietários, senão daqueles para com os
autores.[...]
” (Id. 151975832, pág. 68)

Pois bem.

Trata-se na origem de ação reivindicatória e como é cediço para a sua procedência é necessária a comprovação do domínio do bem pelo autor, a individualização da coisa reivindicada e a ocorrência de posse injusta pelo réu.

Nos termos do art. 1.200 do CC, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade.

Por sua vez, no caso de ação reivindicatória, que possui natureza petitória, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, ou, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia.

Da análise dos documentos acostados nos autos tenho que a posse dos apelados é justa, uma vez que restou comprovada a existência de causa jurídica a justificá-la.

Extrai-se dos autos a existência do compromisso de compra e venda de imóvel rural datado de 06-12-2022, imóvel esse matriculado sob os números 652,653 e 654 localizadas no município de Tesouro-MT e registrada no C.R.I. de Guiratinga, entabulado entre o Espólio de João Basílio Vilela (vendedor) e Umberto João
Gueno
(Comprador) (Id. 151975826, pág. 49).

O contrato foi objeto da ação anulatória de ato jurídico número 161/2002, que tramitou na segunda vara cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, na qual foi entabulado acordo, em 04-10-2013, para o fim de dar quitação ao compromisso de compra e venda do imóvel rural (Id. 151975826, pág. 54). O Sr. Umberto João
Gueno
comprador originário do imóvel, em 10-10-2013, cedeu o direito de compra e venda de imóvel ao Sr. Mário Cesar Crema, ora Apelado. (Id. 151975826, pág. 53)

Assim, a meu sentir, resta evidente a comprovação de relação jurídica; logo,
a posse dos apelados se mostra justa
.

Destaco ainda que a relação jurídica também restou reconhecida no julgamento do recurso de apelação nº 152065/2017, interposto pelos aqui apelantes em face de sentença proferida na ação de imissão na posse 676-08.2010.8.11.0036. Confira-se: “
[...]
Pelo
contrato de compra e venda
de fls. 188/195, observo que o Sr. Umberto João
Gueno
adquiriu de Maria de Souza Vilela o imóvel objeto da controvérsia na data de 05/12/2002, tendo sido repassado aos apelados por meio de
Sessão de Direito de Compra e Venda no dia 10/01/2003
[...].” (Id. 164227161, pág. 4, destaquei).

Neste mesmo acórdão restou expresso que “Constata-se que na ação de Interdito Proibitório (código nº 14863 – Guiratinga/MT), intentada pelos apelados em face da antiga proprietária do imóvel (Maria de Souza Vilela), que teria vendido aos apelantes, foi proferida sentença na qual
restou comprovada a posse da área pelos apelados, e que tal
posse é exercida com justo título
, garantindo o direito aos apelados de permanecer na área[...]” (Id. 151975828, pág. 114, destaquei)

Destarte, é evidente que também foi reconhecido no acórdão do recurso de apelação 152065/2017, com trânsito em julgado, que a posse dos apelados é oriunda de contrato, o qual não possui vício, resta evidente que se trata de posse justa para fins reivindicatórios.

Com essas considerações, divirjo do relator, e desprovejo o recurso interposto por Juarez Paulo
Ferraza
, Rosemeire de Rezende
Ferrazza
,
Egomar
José
Ferraza
e Neiva Scopel
Ferraza
.

Passo ao julgamento do recurso interposto por Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior, que pugna pela majoração o valor dos honorários advocatícios.

No caso concreto tenho que
assiste
razão ao recorrente, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados em R$ 2.000,00

(dois mil reais).

Ocorre que a causa tem o valor de R$ 248.500,00 (duzentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais), de forma que os honorários fixados correspondem a 0,80% (zero ponto oitenta por cento) do valor da causa.

Destarte, o valor dos honorários advocatícios foi fixado abaixo dos princípios da razoabilidade, e, ainda que ponderados, não condizem com o senso de remuneração de honorários advocatícios.

Ademais, como a sentença foi publicada sob a égide do novo CPC, ao tribunal compete promover a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, levando em consideração o trabalho adicional desenvolvido pelo causídico em grau recursal, nos termos do §11 do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Em vista disso, é imperioso reconhecer que a fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, é devida ao patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Registro que no caso não é possível a fixação dos honorários por equidade, pois o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
n° 1850512/SP, em sede de recursos repetitivo (Tema 1.076), fixou a tese de que “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
. [...]” (
REsp
n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Nesse contexto, fixo os honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e §11 do CPC

Com estas considerações, divirjo do relator, para:

1)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Juarez Paulo
Ferraza
, Rosemeire de Rezende
Ferrazza
,
Egomar
José
Ferraza
e Neiva Scopel
Ferraza
.

2) DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira

Junior e fixar os honorários advocatícios no importe de

12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e §11 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2º VOGAL):

Cotejando os votos, peço vênia ao eminente relator, para acompanhar o voto do 1º Vogal – Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Apenas sugiro com relação aos recursos de Juarez Paulo
Ferraza
, Rosemeire de Rezende
Ferrazza
,
Egomar
José
Ferraza
e Neiva Scopel
Ferraza
, que foram negado provimento, que incida o §11º do art. 85 do CPC.

O Recurso de Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira

Junior foi dado provimento, a fim de modificar a forma de fixação dos honorários advocatícios, estou de acordo.

Porém, os outros recursos foram desprovidos, assim, entendo que incide a elevação do §11º do art. 85 do CPC.

Desse modo, consulto o 1º Vogal – Des. Sebastião Barbosa Farias, se é o caso de elevar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), em virtude da negativa de provimento do
recurso.-

V O T O (COMPLEMENTAR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL – CONVOCADO):

Desembargadora
Marilsen
Andrade,

Acolho as achegas de Vossa Excelência e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2º VOGAL):

Acompanho integralmente o voto do Desembargador Sebastião Barbosa
Farias.-

EM 26 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS. O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA

JUNIOR, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

SESSÃO DE 31 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8125 e ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/MT 21051-B.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes pares,

Como o ilustre advogado fundamentou e fez alusões as minhas decisões pretéritas, como previsto no Regimento Interno desse Tribunal, embora “estar vencido e não convencido”, acrescento o seguinte ao douto advogado que falou na tribuna.

Primeiro, a questão da usucapião que Vossa Excelência nota tratar-se neste caso, é questão que não está em julgamento. Vossa Excelência somente está trazendo em grau recursal, o que violaria o duplo grau de jurisdição, ou seja, Vossa Excelência está inovando.

Segundo aspecto, é com relação à coisa julgada, essa diz respeito a uma ação possessória, que não possui relação com uma ação reivindicatória, cujos requisitos são outros.

Terceiro aspecto, o qual trato em meu voto, se a parte tem direito a usucapião, não se discute, mas tem que ajuizar ação própria. Nós não estamos aqui para acomodar situações incômodas, eu não faço isso. Ajuíza a ação própria que será deferido.

Quarto aspecto, que deve ser visto. A posse na ação reivindicatória é posse de fato. A posse na ação possessória é posse de fato, a posse na reivindicatória é aquela posse jurídica, é aquela que agride o direito da propriedade.

Neste caso, a matrícula não foi cancelada, continua hígida, dessa forma, a posse na reivindicatória é injusta. O artigo 1.228 do CC estabelece é direito do proprietário reaver a coisa quando estiver injustamente na posse de outrem.

O conceito de posse injusta na ação reivindicatória é a posse que ofende o direito da propriedade, que é garantido pelo inciso XXII, do art. 5º da Constituição Federal, e que não possui relação com questão de fato sob a minha ótica, com todo respeito a posicionamentos contrários.

Então, se a parte entende que tem direito pela usucapião, que ingresse com a ação própria, pois não estou aqui para acomodar situações de incômodas.

E mais, na decisão pretérita, na imissão de posse, em que fui o relator, eu disse que possessória é impossível, porque não provou a posse de fato, assim a questão deveria ser tratada ao nível da reivindicatória.

Em hipótese alguma consignarei em meu voto que posse de fato é posse justa para reivindicatória. Restarei vencido, mas não estarei convencido.

Feita essas considerações, em face da manifestação do douto advogado, concedo a palavra ao Des. João Ferreira Filho para votar.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor presidente,

Acompanhando o voto do Des. Sebastião Barbosa Farias e Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4º VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023